Tribunal: TJMT
Processo: 1023202-87.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023202-87.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELINTON LAURINDO GONCALVES - CPF: 062.761.541-48 (RECORRENTE), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA ONLINE NÃO RECONHECIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de uma compra online fraudulenta no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), não reconhecida pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transação online fraudulenta, mesmo quando o consumidor demora a contestar a operação e possui histórico de compras de valor similar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do C
DC
.

4. A alegação de que a compra impugnada destoa do perfil de consumo não se sustenta quando o histórico de faturas do próprio consumidor demonstra a realização de outras transações parceladas de valor elevado, o que afasta a exigência de um bloqueio preventivo automático pela instituição financeira.

5. A demora de aproximadamente quatro meses para comunicar a suposta fraude inviabiliza a adoção de medidas administrativas pela instituição financeira, como o procedimento de
chargeback
, que possui prazos regulamentares. A ausência de prova de falha nos sistemas de segurança, somada à inércia do consumidor, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária, prevista na Súmula 479 do STJ, é afastada quando configurada a culpa exclusiva do consumidor, caracterizada pela demora excessiva em comunicar a transação não reconhecida, inviabilizando a adoção de medidas administrativas para mitigar o prejuízo. 2. Não se considera atípica a transação fraudulenta cujo valor é compatível com o histórico de compras do consumidor, afastando-se a alegação de falha no dever de monitoramento da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, II; Código Civil, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023202-87.2025.8.11.0015

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente
: WELINTON LAURINDO GONALVES

Recorrido:
BV FINANCEIRA S
/
A CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WELINTON LAURINDO GONALVES ajuizou reclamação em face de BV FINANCEIRA SA CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Noticiou que: a) é titular de cartão de crédito emitido pela reclamada
e
em 08/12/2024 foi realizada uma compra não autorizada em seu cartão na empresa
Real Estante
Invest
no valor de R$ 2.200,00, parcelada em 12 vezes de R$ 183,33;
b
) somente tomou conhecimento da cobrança indevida em março de 2025
, sendo que,
ao contestar a compra, a
parte
reclamada negou-se a cancelar a cobrança alegando que o prazo para contestação havia expirado; e
c
) registrou reclamação no PROCON, mas não obteve solução. Requereu a declaração de inexistência do débito
,
a restituição em dobro dos valores pagos
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) as operações contestadas foram processadas mediante uso do cartão e dados pessoais do consumidor, a quem compete zelar pela integridade de sua senha e informações bancárias; b) o autor não apresentou prova inequívoca de defeito na prestação do serviço; c) o uso do cartão magnético com senha é exclusivo do correntista, e saques ou compras irregulares só geram responsabilidade para o banco se comprovada sua negligência,
imperícia
ou imprudência; d) não configurada a prática de ato ilícito pela instituição demandada, a manutenção da cobrança constitui exercício regular de direito.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença aplicou equivocadamente precedentes referentes a saques presenciais com cartão físico, quando o caso trata de fraude digital em ambiente remoto; b) a instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ; c) a compra contestada era atípica e fugia ao seu perfil de consumo, devendo ter sido bloqueada pelo sistema de segurança do banco; d) a alegação de intempestividade da contestação administrativa é abusiva, pois só descobriu a fraude meses depois; e) a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que demonstrasse a autenticidade da operação; f) houve falha na prestação do serviço e desvio produtivo do consumidor. Requereu
a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

No entanto, a responsabilidade da instituição financeira não é absoluta, podendo ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a sentença de improcedência fundamentou que a parte consumidora não demonstrou falha na prestação do serviço, evidenciando, em verdade, a falha do próprio consumidor na guarda de seus dados. Embora o
reclama
nte alegue que o juízo de origem aplicou de forma equivocada precedente relativo a saques presenciais, a essência da decisão se ampara no dever de guarda dos dados do cartão e da senha, que é de responsabilidade do titular, seja para transações físicas ou digitais.

Ademais, a alegação de que a compra de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) seria atípica e destoante do perfil de consumo não se sustenta. Uma análise das faturas juntadas demonstra a existência de outras compras parceladas de valor elevado, conforme
ID/PJe2

336545431 e 336545432
.

Portanto, a transação impugnada não se revela manifestamente incompatível com o padrão de consumo d
a

parte autora
a ponto de exigir um bloqueio preventivo automático por parte da instituição financeira.

Outro ponto relevante é a demora do consumidor em comunicar a suposta fraude. A compra foi realizada em 08 de dezembro de 2024, mas a reclamação junto ao PROCON só ocorreu em 07 de abril de 2025 (
ID/PJe2 336545433
), ou seja, aproximadamente quatro meses depois. Essa inércia
claramente
inviabilizou a adoção de medidas administrativas pela
parte reclama
da, como o procedimento de
chargeback
(contestação da compra), que possui prazos regulamentares para ser iniciado junto à bandeira do cartão.

Dessa forma, a ausência de prova de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, somada à inexistência de uma transação evidentemente atípica e à demora do consumidor em relatar o ocorrido, leva à conclusão de que não houve conduta ilícita por parte da
requerida
, mas sim uma situação decorrente da falta de zelo do consumidor com seus dados ou de sua inércia, o que rompe o nexo de causalidade.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 336546359
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026